Tribunal: TJSP
Processo: 1003486-09.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Servidor ocupante de cargo efetivo de analista administrativo, nos quadros de servidores da Secretaria da Administração Penitenciária. Pretensão de majoração do recebimento de adicional de insalubridade de 10% para o grau máximo (40%). Sentença de procedência. Irresignação. Não cabimento. Produção de laudo pericial que atestou a insalubridade em grau máximo.

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Servidor ocupante de cargo efetivo de analista administrativo, nos quadros de servidores da Secretaria da Administração Penitenciária. Pretensão de majoração do recebimento de adicional de insalubridade de 10% para o grau máximo (40%). Sentença de procedência. Irresignação. Não cabimento. Produção de laudo pericial que atestou a insalubridade em grau máximo. As parcelas em atraso serão atualizadas e acrescidas de juros, conforme a Emenda Constitucional 113/2021 e nos termos dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.